Tribunal: TJDFT
Processo: 0750246-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750246-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA AGRAVADO: MOUSA SALEH FUGAHA, ASAD MUSA AHMAD ABDEL GHANI, ESMERALDA MARTINS GHANI, OMAR MANSOUR YOUSEF GHANNAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em ação de usucapião ajuizada por MOUSA SALEH FUGAHA e outros, incluiu no feito o seu ex-companheiro PEDRO CASSEANO DOS SANTOS e, de ofício, excluiu a ora agravante do polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 53773687), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, residir no imóvel confinante ao terreno usucapiendo, possuindo interesse na lide para saber se a área pretendida pelos autores agravados ultrapassa a delimitação do lote por ela ocupado e sobre o qual a própria afirma deter a posse, razão pela qual pediu a produção de prova pericial. Afirma que ao noticiar tratar-se de imóvel comum adquirido na constância de união estável, pugnou pela inclusão do ex-companheiro no feito. Aduz encontrar-se na posse do imóvel inobstante a ação possessória entre os ex-companheiros, ainda em trâmite, que determinou a reintegração de PEDRO CASSEANO DOS SANTOS na posse do bem em questão, razão pela qual defende ser o caso de litisconsórcio necessário. Alega residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo de dano do risco de instrução do feito com realização da perícia sem oportunidade ao contraditório e possível “perda parcial ou até mesmo total do lote que exerce a posse há anos em conjunto com o ex-companheiro, sem qualquer interrupção”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja mantida no polo passivo. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, não se encontra presente a probabilidade do direito recursal vindicado. A agravante insiste ser mantida, na presente ação de usucapião, na qualidade de litisconsorte passivo, pois ainda residente no imóvel lindeiro ao terreno usucapiendo, inobstante a pendente ação possessória que determinou a reintegração da posse do referido imóvel em favor de seu ex-companheiro. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “A confinante FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SANTOS solicita a inclusão de PEDRO CASSEANO DOS SANTOS, considerando que litigam em autos de reintegração de posse. Em consulta aos autos n. 0702347-76.2017.8.07.0008, desta Vara Cível, verifico que foi determinada a reintegração na posse do imóvel para PEDRO CASSEANO DOS SANTOS, representado por MARIA DE JESUS SANTOS CRUZ. Considerando que o atual confinante é PEDRO CASSEANO DOS SANTOS, defiro sua inclusão nos autos.” Contudo, contrário à argumentação recursal, verifica-se que a ora Agravante peticionou nos autos da ação possessória para informar o cumprimento da sentença que determinou a reintegração da posse do imóvel lindeiro em favor do seu ex-companheiro PEDRO CASSEANO DOS SANTOS, visto que a própria desocupou o imóvel para devolvê-lo na data de 12/08/2023, tendo a sentença transitado em julgado em 14/08/2023 (IDs 168471870 e 168652602 do processo n. 0702347-76.2017.8.07.0008). Portanto, não subsistindo os argumentos da Agravante, não se constata fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator